Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705243-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pela SUSTENTARE SANEAMENTO SA contra o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual estaria negando eficácia ao acórdão proferido pela 7a Turma. A reclamante informa que no curso da lide, o Juízo Reclamado deu cumprimento ao acórdão, analisando os requisitos objetivos da apólice e determinando a liberação dos valores para conta bancária de sua titularidade. Logo, requereu a extinção do feito. Pelo exposto, ante a informação da Reclamante de cumprimento ao acórdão, JULGO PREJUDICADA a reclamação pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Brasília, 7 de maio de 2020 19:11:06. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva